Tribunal: TJBA
Processo: 8005864-55.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005864-55.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO IMPERIAL VILLE

Advogado(s)
:
ARISTON TELES DE CARVALHO NETO

APELADO: JOAO MASSENA VACCAREZZA

Advogado(s)
:
EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, LUIZ JOSE DOS SANTOS NETO, JOANITA DAS MERCES RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. PERMANÊNCIA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (CÃO DA RAÇA HUSKY SIBERIANO) EM UNIDADE AUTÔNOMA. PEDIDO DE RETIRADA DO ANIMAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por condomínio residencial em face de sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na retirada de um cão da raça Husky Siberiano de propriedade de um dos condôminos. O Apelante alega que o animal apresenta comportamento agressivo, transita sem coleira em áreas comuns e representa risco à segurança e ao sossego dos demais moradores, em violação às normas internas do condomínio.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar:

a) A existência de provas robustas e inequívocas de que o animal de estimação do Apelado oferece risco concreto e contínuo à segurança, à saúde ou ao sossego dos demais condôminos, a ponto de justificar a medida extrema de sua retirada compulsória do condomínio.

b) A proporcionalidade da medida de retirada do animal em face das alegadas violações ao regulamento interno do condomínio, especificamente a circulação em áreas comuns sem o uso de coleira e guia.

c) A legalidade e a razoabilidade da condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

O direito de propriedade do condômino, que inclui a faculdade de manter animais de estimação em sua unidade autônoma, deve ser harmonizado com os direitos de vizinhança e as normas condominiais que visam garantir a segurança, o sossego e a saúde da coletividade. A restrição a esse direito, especialmente por meio da medida drástica de retirada do animal, exige comprovação cabal e irrefutável de que a sua permanência acarreta perigo real e constante aos demais moradores.

No caso concreto, a instrução processual, incluindo a oitiva de testemunhas, não logrou êxito em demonstrar a periculosidade contínua do animal, conforme consignado pelo juízo de primeiro grau. Os episódios narrados, como o ataque a galinhas d'angola, foram considerados fatos isolados e não suficientemente robustos para caracterizar uma ameaça iminente à integridade física dos condôminos. Ademais, foi constatado que outros animais de porte semelhante habitam o condomínio, o que enfraquece a tese de um risco singular associado ao cão do Apelado.

O descumprimento pontual das normas do regimento interno, como a ausência de coleira em passeios, embora reprovável e passível de sanções administrativas previstas na própria convenção condominial (como advertências e multas), não autoriza, por si só, a expulsão do animal. A medida pleiteada revela-se desproporcional, havendo meios menos gravosos para coibir a conduta e assegurar o cumprimento das regras de convivência.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) mostrou-se correta, uma vez que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é manifestamente baixo. O arbitramento em R$ 2.500,00 remunera de forma justa e digna o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação e os atos processuais praticados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A determinação de retirada de animal de estimação de condomínio edilício constitui medida excepcional e drástica, que somente se justifica mediante prova inequívoca de que a permanência do animal representa risco concreto e contínuo à segurança, saúde ou sossego dos demais moradores. 2. O descumprimento de normas do regimento interno, tal como a circulação do animal sem guia em áreas comuns, deve ser sancionado primordialmente pelas penalidades administrativas previstas na convenção, revelando-se desproporcional a ordem de remoção do animal quando não comprovada a sua periculosidade efetiva."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.228, Art. 1.277, Art. 1.335 e Art. 1.336 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002); Art. 10 e Art. 19 da Lei nº 4.591/1964; Art. 85, §§ 2º e 8º, e Art. 487, I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005864-55.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante CONDOMINIO IMPERIAL VILLE e como apelado JOAO MASSENA VACCAREZZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.